Tribunal: TJSP
Processo: 1002236-20.2017.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material – Ocorrência – Correção necessária: onde constou, na fundamentação: "Ante a inversão da sucumbência, condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados de 20% sobre o valor da condenação", leia-se: "Ante a inversão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material – Ocorrência – Correção necessária: onde constou, na fundamentação: "Ante a inversão da sucumbência, condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados de 20% sobre o valor da condenação", leia-se: "Ante a inversão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados de 20% sobre o valor da condenação". Acolhimento para esse fim.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inexistência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos, ainda que com intuito de prequestionamento – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002236-20.2017.8.26.0451/50001, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante MARCELA TORRESAN FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado MRV MRL XXV INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002236-20.2017.8.26.0451/50001 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1002236-20.2017.8.26.0451/50001
COMARCA
-
PIRACICABA
5o Ofício, Processo no 1002236-20.2017.8.26.0451
EMBARGANTE
-
MARCELA TORRESAN FRANCO
EMBARGADA
-
MRV MRL XXV INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
V O T O No 31.981
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de erro
material
Ocorrência
Correção necessária: onde
constou, na fundamentação: “Ante a inversão da
sucumbência, condeno a requerente ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios arbitrados de 20% sobre o valor da
condenação”, leia-se: “Ante a inversão da sucumbência,
condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados
de 20% sobre o valor da condenação”. Acolhimento para
esse fim.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Contradição

Inexistência Pretensão recursal de revisão do que ficou
decidido, para o que não se prestam os embargos, ainda
que com intuito de prequestionamento
Pleito que
caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra
esfera de jurisdição, se o caso.
Embargos parcialmente acolhidos.
A r. sentença de fls. 151/154 julgou improcedente ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual cumulada com restituição de valores.
Apelou a autora (fls. 157/170) e o acórdão de fls. 195/201 deu
provimento ao recurso.
Opõe a apelante embargos de declaração. Sustenta padecer o acordão
de contradição e erro material em relação à condenação dos honorários
sucumbenciais. Primeiro houve um erro na nomenclatura das partes, porque o
acórdão inverteu a sucumbência, cabendo à embargada a condenação e não à
embargante. Depois, considerando o valor da condenação, a verba honorária será de
R$ 136,85, “muito módico”. Assim, os honorários sucumbenciais devem ser fixados
por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, parágrafo 8o, do CPC. No caso, o
proveito econômico é irrisório e inestimável, bem como o valor da causa é de
pequeno valor, motivo pelo qual deve ser adotado um parâmetro para fixação dos
honorários por equidade para a remuneração mais adequada à advogada. Requer
sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002236-20.2017.8.26.0451/50001 -mbc-jcs
3
É o relatório.
1. O acórdão contém mesmo inexatidão material, que necessita ser
afastada.
Diante do resultado do julgamento, a sucumbência recaiu sobre a ré.
Contudo, a fundamentação do voto condutor do julgamento faz erroneamente
menção à requerente.
Os embargos, então, possibilitam a declaração do ponto.
Assim, onde constou às fls. 201:
“Ante a inversão da sucumbência, condeno a requerente ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios arbitrados de 20% sobre o valor da condenação.”
Leia-se:
“Ante a inversão da sucumbência, condeno a requerida ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios arbitrados de 20% sobre o valor da condenação.”
2. Pretexta, também, a embargante a ocorrência de contradição no
aresto. Sem razão.
A contradição que autoriza os embargos é a existente entre as
proposições do acórdão ou entre essas e a conclusão.
E isso não se vê no aresto.
A Turma Julgadora deu provimento à apelação para julgar procedente
a ação, condenada a ré a restituir os valores pagos pela autora a título de taxa de
atribuição de unidade e de instituição de condomínio, bem como ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da
condenação.
Não houve e não há, por conseguinte, qualquer contradição no
acórdão.
Fácil de ver que a embargante busca a revisão do decidido, a que os
embargos não se prestam. Inconformismo, por erronia ou injustiça da decisão, deve
ser objeto de recurso outro, se for o caso, não de embargos de declaração.
Caso entenda que houve negativa de vigência a dispositivo legal, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002236-20.2017.8.26.0451/50001 -mbc-jcs
4
valer-se da via adequada para reexaminar o decidido e em outra esfera de jurisdição,
não aqui. Os embargos de declaração não se prestam para o exame.
Não há, pois, porque acolher os embargos.
3. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente